Tribunal: TJMT
Processo: 1015523-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1015523-91.2019.8.11.0000
Recorrente : MARCIA DE SOUZA LOPES e outros
Recorrido : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e BRADESCO SEGUROS S.A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 33670453).
Consoante se denota da decisão de id 50721959 foi determinada “(...) a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação”.
Assim, sobreveio decisão (id 52830484) que “em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), revogo a decisão a que se refere o ID 44655452 - Pág. 1, e o faço para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância que declinou da competência em favor da Justiça Federal para que esta decida sobre a existência ou não de interesse que justifique o pretendido ingresso da Caixa Econômica Federal no feito (cf. doc. Num. 23714593 - Pág. 1/3 dos autos originários)”.
Ainda, a certidão de id 56023455 informa que decorreu o prazo sem manifestação da parte Recorrente.
Desta feita, certifique-se o trânsito em julgado e cumpra-se a decisão de id 52830484.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII